Tribunal: STJ
Processo: 0259987-69.2022.8.06.0001
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
4928 - CE (2025/0105150-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: ANA LUÍSA SAMPAIO SIQUEIRA - CE015609
AGRAVADO
: ANA ANGELICA PINHEIRO GUERRA
ADVOGADA
: LUCIANA DE OLIVEIRA DE MORAES SAUNDERS -
CE012754
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ALEGADA
DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO, PELA TURMA
RECURSAL ESTADUAL, COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. "A indicação de suposta contrariedade a julgado repetitivo não se
equipara à alegação de ofensa a enunciado da Súmula do STJ para fins
de cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei"
(AgInt no PUIL n. 2.924/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
28/2/2024
1/3/2024

3. No caso concreto, o requerente aponta suposta divergência com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça, firmado sob o rito do
julgamento dos recursos especiais repetitivos ((REsp 1841771/MG -
Tema 1048), hipótese a que não se destina o pedido de uniformização.

4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51264474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/10/2025 19:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a0ca6ef3-d8cb-43b3-a87e-1177fa34dd00

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/10/2025
08/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51264474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/10/2025 19:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a0ca6ef3-d8cb-43b3-a87e-1177fa34dd00

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
4928 - CE (2025/0105150-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: ANA LUÍSA SAMPAIO SIQUEIRA - CE015609
AGRAVADO
: ANA ANGELICA PINHEIRO GUERRA
ADVOGADA
: LUCIANA DE OLIVEIRA DE MORAES SAUNDERS -
CE012754
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ALEGADA
DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO, PELA TURMA
RECURSAL ESTADUAL, COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. "A indicação de suposta contrariedade a julgado repetitivo não se
equipara à alegação de ofensa a enunciado da Súmula do STJ para fins
de cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei"
(AgInt no PUIL n. 2.924/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
28/2/2024
1/3/2024

3. No caso concreto, o requerente aponta suposta divergência com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça, firmado sob o rito do
julgamento dos recursos especiais repetitivos ((REsp 1841771/MG -
Tema 1048), hipótese a que não se destina o pedido de uniformização.

4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50809145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:59
Código de Controle do Documento: ef320749-751a-4587-8caa-1890217e904f

RELATÓRIO
: Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl. 183):
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. ARTIGO 18, § 3o, DA LEI 12.153/2009.
ALEGADA DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO,
PELA
TURMA
RECURSAL
ESTADUAL,
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE FIRMADA EM JULGAMENTO
DE RECURSO REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
O agravante afirma que (fls. 194/197):
embora a decisão agravada se ampare na jurisprudência até então
dominante nesta Corte sobre o tema, o Estado do Ceará entende que tal
posicionamento merece ser superado (overruling), a fim de se adequar o
microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública à nova
sistemática de precedentes qualificados inaugurada pelo Código de
Processo Civil de 2015, em prestígio à isonomia, à segurança jurídica e
à própria razão de ser do instituto dos recursos repetitivos.
[...]
Não há, no sistema processual vigente, qualquer hierarquia entre a força
de uma Súmula e a de uma tese firmada em Recurso Repetitivo. Ambas
são expressões da jurisprudência pacificada e dominante do Tribunal e
foram concebidas para orientar a atividade jurisdicional em todo o
território nacional, evitando decisões conflitantes sobre a mesma
matéria de direito federal.
[...]
A finalidade do PUIL é a mesma dos recursos repetitivos: a
estabilização da jurisprudência e a garantia da aplicação isonômica do
direito federal. Se uma Turma Recursal do Ceará, como no caso dos
autos, profere decisão que contraria frontalmente a tese fixada no Tema
1.048/STJ, e não há um mecanismo processual para submeter essa
divergência ao crivo do Tribunal que fixou a tese, cria-se uma
indesejável "ilha de exceção" à autoridade dos precedentes do STJ.
[...]
Ora, se a própria Lei dos Juizados da Fazenda Pública determina a
aplicação subsidiária da Lei dos Juizados Federais, e se esta última
permite o PUIL contra decisões que afrontem a "jurisprudência
dominante" do STJ (conceito que, segundo o próprio STJ, inclui os
recursos repetitivos), é forçoso concluir que o mesmo tratamento deve
ser estendido aos processos que tramitam sob a égide da Lei no 12.153
/2009.
Documento eletrônico VDA50809145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:59
Código de Controle do Documento: ef320749-751a-4587-8caa-1890217e904f

Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Vejamos.
O presente feito versa acerca de demanda ajuizada contra ente
estadual e que tramitou sob o rito da Lei 12.153/2009, que dispõe sobre
os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, de modo que as previsões constantes
da Lei 10.259/2001, no pertinente às hipóteses de cabimento do Pedido
de Uniformização dirigido ao STJ, no âmbito dos Juizados Especiais
Federais, não lhe são aplicáveis.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI, FORMULADO,
COM BASE NO ART. 14, § 2o, DA LEI 10.259/2001, CONTRA
ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS
DA
FAZENDA
PÚBLICA,
SOB
ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM ACÓRDÃO DA TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS E, AINDA, COM ACÓRDÃOS DO STJ. NÃO
CABIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL, PREVISTO ART.
18, § 3o, DA LEI 12.153/2009. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA, NA ESPÉCIE, DO ART. 14 DA LEI 10.259/2001.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado, em
, contra decisão monocrática
06/04/2017
publicada em
, que não conheceu do Pedido de
04/04/2017
Uniformização de Interpretação de Lei.
Documento eletrônico VDA50809145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:59
Código de Controle do Documento: ef320749-751a-4587-8caa-1890217e904f

II. Na hipótese, trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de
Lei, formulado com base no art. 14, § 2o, da Lei 10.259/2001 - que
dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, no
âmbito da Justiça Federal -, contra acórdão da Primeira Turma Recursal
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do
Sul, sob alegação de divergência jurisprudencial com acórdão da Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais e, ainda,
com acórdãos do STJ.
III. Consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do
RCD na Rcl 14.730/SP (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe de
),
24/02/2015
o sistema para processo e julgamento
de causas em juizados especiais é composto por três microssistemas: a)
Juizados Especiais Estaduais Comuns, instituídos pela Lei 9.099/1995;
b) Juizados Especiais Federais, instituídos pela Lei 10.259/2001 e; c)
Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e Municipal, instituídos
pela Lei 12.153/2009. Cada um deles é submetido a regras específicas
de procedimento, inclusive em relação ao mecanismo de uniformização
de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao
crivo do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Tal mecanismo de uniformização de jurisprudência, no âmbito do
microssistema dos Juizados Especiais Federais, é o Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei, cabível, perante o STJ, somente
na hipótese prevista no § 4o do art. 14 da Lei 10.259/2001, qual seja,
quando a orientação acolhida pela Turma Nacional de Uniformização,
em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência
dominante deste Tribunal. Nesse sentido: STJ, AgRg na Pet 10.521/SE,
Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal
Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/11/2015
.
V. No que se refere ao microssistema dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios - como no presente caso -, existem, no sistema processual
pátrio, regras próprias e específicas para uniformizar a interpretação da
legislação federal, estabelecidas pela Lei 12.153/2009, que "dispõe
sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios". Segundo esse
diploma legal, tais divergências deverão ser sanadas por meio de Pedido
de Uniformização de Interpretação de Lei, na forma de seus arts. 18 e
19. De acordo com a disciplina estabelecida pela Lei dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, no âmbito dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, o Pedido de Uniformização de Interpretação
de Lei somente deverá ser processado e julgado, pelo STJ, nas seguintes
hipóteses: (i) "quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei
federal interpretações divergentes" ou (ii) "quando a decisão proferida
estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça".
VI. In casu, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
encontra-se fundado em suposta divergência do acórdão proferido pela
Documento eletrônico VDA50809145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:59
Código de Controle do Documento: ef320749-751a-4587-8caa-1890217e904f

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do
Estado do Rio Grande do Sul com acórdão da Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais, bem assim com
acórdãos do STJ. Ocorre que, na Lei 12.153/2009, não se atribuiu
competência ao STJ para dirimir eventuais divergências de acórdãos
proferidos por Turmas Recursais de Juizados Especiais Estaduais da
Fazenda Pública com acórdãos oriundos da Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais, tampouco com
acórdãos deste Tribunal, como pretende a agravante, no presente feito.
Assim, tendo em vista que não estão preenchidos os pressupostos
processuais, previstos no § 3o do art. 18 da Lei 12.153/2009, para se
instaurar o incidente perante o STJ, porquanto o Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei não se ampara em decisões
conflitantes de Turmas Recursais de diferentes Estados, tampouco em
contrariedade a enunciado de súmula deste Tribunal, mostra-se inviável
o seu conhecimento, no âmbito desta Corte. Nesse sentido: STJ, AgRg
na Pet 10.540/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1o/07/2015.
VII. Não há que se falar em aplicação da Lei 10.259/2001, por força do
disposto no art. 27 da Lei 12.153/2009, uma vez que a aplicação
daquela Lei, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
somente é autorizada, subsidiariamente, em situações para as quais não
haja previsão normativa específica, o que não se verifica, na espécie.
Diante do sistema próprio de instauração e processamento dos pedidos
de uniformização de interpretação de lei, no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública Estadual e Municipal, instituído pelos
arts. 18 e 19 da Lei 12.153/2009, não incide, na espécie, o art. 14 da Lei
10.259/2001.
VIII. Agravo interno improvido (AgInt no PUIL 167/RS, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe
).
6/10/2017
Feito esse esclarecimento, observa-se que nas razões do presente
incidente, sustentou o ora agravante que o acórdão recorrido divergiu do
entendimento desta Corte Superior de Justiça, firmado sob o rito do
julgamento dos recursos especiais repetitivos (REsp 1841771 / MG -
Tema 1048), relativamente ao prazo decadencial do direito à cobrança
do imposto sobre transmissão causa mortis e doação - ITCD.
Ocorre, porém, que "nos termos do art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153
/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão
das decisões das turmas recursais ao crivo do Superior Tribunal de
Justiça, no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública, restringe-
se a questões de direito material, quando as turmas de diferentes estados
Documento eletrônico VDA50809145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:59
Código de Controle do Documento: ef320749-751a-4587-8caa-1890217e904f

, ou
derem a lei federal interpretações divergentes
quando a decisão
proferida estiver em contrariedade a súmula do Superior Tribunal de
" (AgInt no PUIL 1.774/BA, relator Ministro Gurgel de Faria,
Justiça
Primeira Seção, DJe
).
24/11/2020
Nessa mesma linha "a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça entende que o Pedido de Uniformização de Jurisprudência nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública é admissível somente quanto há
" (AgInt no PUIL 1.941
afronta a súmula do Superior Tribunal de Justiça
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
).
1/7/2021
Tem-se, desse modo, que o pedido de uniformização não é o
instrumento destinado ao exame de suposta divergência com a
jurisprudência desta Corte, mesmo que firmada em sede de recurso
especial repetitivo.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA. CONTRARIEDADE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DESCABIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do art. 18,
§ 3o, da Lei n. 12.153/2009, é cabível quando as Turmas Recursais de
diferentes Estados derem à lei federal interpretações divergentes, ou
quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça, especificamente no que se refere a
questões de direito material.
2. O PUIL não é cabível contra a alegação de contrariedade a
jurisprudência deste Tribunal que não esteja sedimentada em súmula,
como na hipótese dos autos. "A indicação de suposta contrariedade a
julgado repetitivo não se equipara à alegação de ofensa a enunciado da
Súmula do STJ para fins de cabimento do pedido de uniformização de
interpretação de lei" (AgInt no PUIL n. 2.924/SP, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
28/2/2024
).
1/3/2024
3. A ausência de similitude fática entre os julgados confrontados
inviabiliza o processamento do pedido.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n. 4.060/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
1/10/2024
4/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DECISÃO FUNDADA EM
Documento eletrônico VDA50809145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:59
Código de Controle do Documento: ef320749-751a-4587-8caa-1890217e904f

DECRETO ESTADUAL. INADEQUAÇÃO. CONTRARIEDADE À
TESE FIXADA SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS.
NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. o Tribunal de origem decidiu o feito com base em legislação estadual,
não sendo cabível a apresentação de pedido de uniformização de
interpretação de lei.
2. "Nos termos do art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de
uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das turmas
recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos
juizados especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito
material, quando as turmas de diferentes estados derem a lei federal
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade a súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no
PUIL 2.288/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
de
).
21/2/2022
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no PUIL n. 3.845/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/5/2024
20/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. ART. 18, § 3°, DA LEI 12.153/2009. JUIZADO ESPECIAL
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
AÇÃO
CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO, PELA TURMA RECURSAL. ALEGADA
DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO, PELA TURMA RECURSAL
ESTADUAL, COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE. NÃO
CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão, publicada na vigência do CPC/2015, que não
conheceu do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei contra acórdão da Turma
Recursal da Fazenda Pública do Estado de Rondônia.
II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória/Condenatória, com pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, proposta por Evandro Kovalhuk de Macedo em desfavor do Estado de
Rondônia, sustentando que faz jus ao pagamento de horas extras decorrentes do exercício do
cargo público de Delegado de Polícia, na Delegacia de Polícia Civil do Município de
Presidente Médici/RO.
III. O cabimento de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei ao STJ, no âmbito
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dar-se-á em três hipóteses: a) quando as Turmas
Recursais de Juizados Especiais da Fazenda Pública de diferentes Estados derem, à lei
federal, interpretações divergentes (art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009); b) quando a decisão
proferida estiver em contrariedade com súmula do STJ, prevista no art. 122 do RISTJ (art.
18, § 3o, da Lei 12.153/2009); c) quando a orientação das Turmas de Uniformização do
entendimento de Turmas Recursais do mesmo Estado contrariar súmula do STJ (art. 19,
caput, da Lei 12.153/2009). Assim, o Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei,
na forma da Lei 12.153/2009, não se presta - como pretende o ora agravante – sanar
divergência entre julgados proferidos pela mesma Turma Recursal, entre Turma Recursal e
Tribunal de Justiça, ainda que de Estados distintos, nem que afrontem a jurisprudência
dominante do STJ, mesmo que firmada em sede de Recurso Especial repetitivo, sob pena de
Documento eletrônico VDA50809145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:59
Código de Controle do Documento: ef320749-751a-4587-8caa-1890217e904f

incorrer-se em interpretação extensiva da norma processual, criando hipótese de cabimento
do Incidente de Uniformização, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que o
Precedentes do STJ: AgInt no PUIL 176/RS, Rel. Ministro GURGEL
legislador não previu.
DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; AgInt no PUIL 36/RO, Rel. Ministro
25/10/2018
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; AgInt na
06/03/2018
Rcl 30.278/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
02/03/2018
IV. Nos moldes do § 4° do art. 12 do Provimento 7, de
, do Conselho Nacional
07/05/2010
de Justiça, "da petição constarão as razões, acompanhadas de prova da divergência. A prova
se fará mediante certidão, cópia do julgado ou pela citação do repositório de jurisprudência,
oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão
divergente, ou seja, pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da
respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados".
V. A parte ora agravante não instruiu o incidente com os documentos necessários para a
comprovação da divergência - no caso, certidão, cópia do julgado ou pela citação do
repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, em que tiver sido publicada a decisão
divergente, ou seja, pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da
respectiva fonte -, o que impede o conhecimento da presente irresignação.
VI. A Corte Especial do STJ já decidiu que "a ausência de demonstração da divergência
alegada no recurso uniformizador constitui claramente vício substancial resultante da não
observância do rigor técnico exigido na interposição do presente recurso, apresentando-se,
pois, descabida a incidência do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 para
complementação da fundamentação, possível apenas em relação a vício estritamente formal,
nos termos do Enunciado Administrativo 6/STJ" (STJ, AgRg nos EREsp 1.743.945/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de
). Em igual
20/11/2019
sentido: STJ, AgInt nos EAREsp 419.394/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE
ESPECIAL, DJe de
; AgInt nos EREsp 1.455.459/SC, Rel. Ministro
14/06/2019
FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
09/12/2019
VII. Agravo interno improvido (AgInt no PUIL 992/RO, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Primeira Seção, DJe
).
20/2/2020
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50809145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:59
Código de Controle do Documento: ef320749-751a-4587-8caa-1890217e904f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 4.928 / CE
Número Registro: 2025/0105150-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02599876920228060001 2599876920228060001
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : ANA LUÍSA SAMPAIO SIQUEIRA - CE015609
REQUERIDO
: ANA ANGELICA PINHEIRO GUERRA
ADVOGADA
: LUCIANA DE OLIVEIRA DE MORAES SAUNDERS - CE012754
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : ANA LUÍSA SAMPAIO SIQUEIRA - CE015609
AGRAVADO
: ANA ANGELICA PINHEIRO GUERRA
ADVOGADA
: LUCIANA DE OLIVEIRA DE MORAES SAUNDERS - CE012754
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de
Documento eletrônico VDA51240857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:52
Código de Controle do Documento: fabd594f-fb56-4517-bf6c-9b165f422c4d

Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:52
Código de Controle do Documento: fabd594f-fb56-4517-bf6c-9b165f422c4d